Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-67.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. DIVERSAS CERTIDÕES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL A MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 03 questões em discussão: (i) a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, em virtude da negativação dos antecedentes criminais do réu e a possibilidade de se aumentar a reprimenda também na segunda fase da dosimetria pelo reconhecimento da reincidência, (ii) a fixação do regime aberto menos gravoso, (iii) a concessão do direito de substituir a reprimenda reclusiva por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 1.
1. A presença de diversas condenações transitadas em julgado em datas anteriores à prática da infração penal desfavoráveis ao réu, autoriza a caracterização da multirreincidência e dos maus antecedentes, desde que sejam fundamentadas em diferentes condenações para agravar cada circunstância, de modo a não se configurar bis in idem. 1.1. À medida em que os antecedentes constituem fatos pretéritos da vida do indivíduo, certo é que as condenações anteriores com trânsito em julgado, desde que não se prestem a configurar a reincidência, podem ser consideradas em prejuízo do sentenciado na fixação da pena-base em patamar superior, pois dizem respeito ao histórico criminal do agente.
2. É correta a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial de pena, levando em consideração a reincidência do réu, mesmo que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 33 do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O apelante é reincidente, circunstância essa que inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, notadamente em razão dos ditames trazidos no artigo 44 do Código Penal. Além do mais, em conjunto com os maus antecedentes, o benefício não se mostra como medida socialmente recomendável (§3o do art. 44 do CP).
4. Nos termos do artigo 77 do Código Penal, inviável a suspensão da execução da pena privativa de liberdade a condenado que seja reincidente em crime doloso.
IV. CONCLUSÃO. Apelação desprovida.